Tribunal: TJMT
Processo: 1042390-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042390-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), PLANET LOCADORA DE VIDEOS LTDA - CNPJ: 06.053.408/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS AO TETO DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1.062/STF. PENDÊNCIA DO TEMA 1.217/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida em execução fiscal (CDA n. 1397/2018; valor atualizado de R$ 3.755,73) que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa para que juros de mora e correção monetária observassem a Taxa SELIC como limite percentual, e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os índices municipais de correção monetária e juros de mora (IPCA e juros de 1% ao mês, previstos na legislação local) podem incidir em patamar superior aos percentuais utilizados pela União para os tributos federais, à luz do Tema 1.062 do STF; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com redução do crédito exequendo, sem extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF firma, no Tema 1.062 (ARE 1.216.078/SP), que entes subnacionais podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que se limitem aos percentuais estabelecidos pela União, em razão da competência privativa federal para legislar sobre sistema monetário (CF, art. 22, VI).

4.

O julgamento pendente do Tema 1.217 (RE 1.346.152/SP), que discute especificamente a possibilidade de municípios fixarem índices superiores aos federais, não determina suspensão nacional dos processos nem impede a aplicação imediata, por simetria federativa, da limitação percentual assentada no Tema 1.062.

5.

A autonomia legislativa municipal, embora constitucionalmente assegurada, submete-se às competências privativas da União, de modo que o Município escolhe seus índices, desde que não ultrapasse o teto representado pelos percentuais adotados pela União para os tributos federais.

6.

A Taxa SELIC, utilizada pela União para atualização dos tributos federais (Lei n. 9.065/1995, art. 13), funciona como parâmetro máximo, por englobar correção monetária e juros moratórios em índice único.

7.

A aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, prevista nas Leis Complementares Municipais n. 1.178/1991 e 3.350/2009 (art. 248, § 2º, com redação acrescida pela Lei Municipal n. 2.645/2003), extrapola o teto federal quando resulta em percentual superior ao praticado pela União, caracterizando excesso de execução.

8.

A presunção de certeza e liquidez do título executivo na execução fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 3º) é relativa e admite controle judicial quando demonstrado vício material nos critérios de atualização do crédito.

9.

A exceção de pré-executividade é via adequada para o exame da matéria, por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica, que dispensa dilação probatória.

10.

A condenação em honorários advocatícios é admissível quando o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade reduz o crédito exequendo, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os índices municipais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem respeitar o teto percentual adotado pela União para os tributos federais, em observância ao Tema 1.062 do STF e à competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário. 2. A pendência do Tema 1.217 do STF não impede a aplicação imediata, por simetria, da limitação percentual firmada no Tema 1.062, na ausência de determinação de suspensão nacional. 3. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e acarreta redução do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII; 22, VI; 24, I; 30, I e III; 146, III. CTN, art. 161, § 1º. CPC, art. 85, § 3º; art. 926. Lei n. 9.065/1995, art. 13. Lei n. 6.830/1980, art. 3º. EC n. 113/2021, art. 3º. Leis Complementares Municipais n. 1.178/1991 e 3.350/2009, art. 248, § 2º (com acréscimo pela Lei Municipal n. 2.645/2003).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1.062 da Repercussão Geral. STF, RE 1.346.152/SP, Tema 1.217 da Repercussão Geral (pendente). TJMT, N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desª. Vandy Mara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 27.01.2026, DJE 30.01.2026. TJMT, N.U 1039262-83.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026, DJE 20.02.2026. TJMT, AI n. 1005571-49.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024. TJMT, AI n. 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.09.2024. TJMT, AI n. 1003317-06.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025. TJMT, AI n. 1032599-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1008584-26.2018.8.11.0002, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravado, para determinar a adequação da CDA à incidência da Taxa SELIC (como limite único de correção monetária e juros) e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão violou a autonomia legislativa do ente municipal, consagrada no artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal, porquanto o Município detém competência para instituir seus próprios índices de atualização monetária, previstos na legislação local (LC n. 1.178/1991 – Código Tributário Municipal), especialmente a adoção do IPCA e juros de mora de 1% ao mês.

Expõe que a limitação à Taxa Selic imposta judicialmente contraria dispositivos do CTN (art. 161, §1º) e viola a reserva de lei complementar estabelecida no artigo 146, III, da CF, além de afrontar o pacto federativo e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF).

Assevera, ainda, que a condenação em honorários de sucumbência não encontra respaldo, dado que a Exceção de Pré-executividade não resultou na extinção da execução, invocando a jurisprudência do STJ sobre o tema.

Diante desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 331951856.

Em suas contrarrazões, o Agravado defende o desprovimento do recurso, id. 348299894.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a suspensão da decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando os juros de mora e correção monetária à Taxa Selic, e condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa

O processo teve origem na Execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face de Planet Locadora de Vídeos Ltda.-ME, com valor atualizado de R$ R$ 3.755,73 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

A Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo a nulidade da citação e ilegalidade dos índices de atualização aplicados pelo Exequente.

O Magistrado acolheu a alegação referente aos índices de correção monetária, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

Dessa decisão se insurge o Município Agravante.

Pois bem.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

A
ratio decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Ressalto que, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto,
não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

No caso concreto, as Leis Complementares Municipal n. 1.178/1991 e 3.350/2009, estabelecem, em seu artigo 248, § 2º, a aplicação de coeficientes de atualização, nos termos da legislação própria, artigo que foi acrescentado pela Lei Municipal n. 2645/2003.

Essa sistemática, contudo, quando aplicada cumulativamente, resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

À propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS DA CDA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa Selic quanto à correção monetária e juros de mora, bem como fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode aplicar índices próprios de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em créditos tributários inscritos em dívida ativa; (ii) verificar a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal confere autonomia legislativa aos Municípios, mas essa autonomia deve ser exercida em conformidade com normas constitucionais de hierarquia superior, notadamente a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (CF, art. 22, VI).

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou entendimento de que entes subnacionais não podem fixar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos adotados pela União para a cobrança de créditos tributários.

5. A aplicação da Taxa Selic como teto para atualização de débitos tributários também encontra amparo no art. 3º da EC 113/2021, que estabelece sua incidência única em demandas contra a Fazenda Pública.

6. A legislação municipal que adota o IPCA e juros moratórios de 1% ao mês ultrapassa os encargos fixados pela União, sendo necessária sua adequação à Taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica do STF e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico, está em consonância com o art. 85, §3º, do CPC e reflete o êxito parcial obtido pela parte executada na exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; EC 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, AI n. 1005571-49.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, AI n. 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.09.2024; TJMT, AI n. 1003317-06.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025; TJMT, AI n. 1032599-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025.

(N.U 1039262-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Outrossim, não descura quanto à pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF, que supostamente afastaria a aplicabilidade imediata dos percentuais limitadores estabelecidos no Tema 1.062, porquanto a ausência de pronunciamento específico sobre os Municípios não impede a aplicação analógica da limitação percentual aos entes municipais, considerando a identidade de fundamentos constitucionais e a necessidade de preservação da unidade do sistema monetário nacional.

Dessarte, a Certidão de Dívida Ativa n. 1397/2018, embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

A presunção de legitimidade, liquidez e certeza que recai sobre os títulos executivos extrajudiciais da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, não impede o reconhecimento de excesso de execução quando demonstrado que os encargos aplicados superam os percentuais constitucionais estabelecidos.

O excesso de execução, no presente caso, evidencia-se pela aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, sistemática que resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais.

Nesse aspecto
,
uma vez que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

No caso em análise, a controvérsia sobre os limites constitucionais percentuais para fixação de encargos moratórios por entes municipais constitui questão eminentemente jurídica, passível de apreciação pela via excepcional.

Assim, a decisão agravada, ao acolher, em parte, a Exceção de Pré-Executividade, para determinar a adequação do título de crédito que ampara a Execução Fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, está em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026